Tribunal: TJMT
Processo: 1035667-31.2017.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035667-31.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS - CPF: 396.474.801-30 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035667-31.2017.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Inez Alves Guimarães Martins

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem da pauta: 04

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA –
INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 – SENTENÇA reformada em parte – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu que, para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Assim, os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic a partir da publicação da EC nº 113/2021, datada de 09/12/2021.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido ao pagamento de FGTS em favor da demandante.

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma parcial da sentença apenas para aplicar as normas de atualização monetária re
centemente instituídas pela EC nº 113/2021, qual seja, incidência da Taxa Selic.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Ao que se vê da sentença objetada, foi reconhecida a obrigação de pagar em desfavor da Fazenda Pública e estabelecida atualização monetária nos moldes do Tema 810 do STF, qual sejam,
juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

No entanto, a hipótese exige a observação da recente inovação à ordem constitucional promovida pela EC nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, cujo art. 3º estipula que:

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Sem embargo dos posicionamentos em contrário, observa-se que a jurisprudência mais recente, instada a se manifestar sobre a mencionada inovação, tem interpretado o dispositivo dando-lhe efeitos prospectivos, ou seja, mantendo a aplicabilidade do
s parâmetros fixados pelo STF em seu Tema 810
(RE 870.947)
às condenações relativas ao período anterior ao advento da aludida norma constitucional.

Nessa perspectiva, da análise conjugada do mencionado precedente firmado pelo C. STF com a EC nº
113
/2021, e considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem
pública
, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E, somado a juros de mora, até 08/12/2021 (data anterior à de
publica
ção da referida Emenda Constitucional), sendo que, a partir de 09/12/2021, aplicar-se-á a Taxa
SELIC
.

À guisa exemplificativa, colaciono julgamentos recentes dos Tribunais de Justiça Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021.

[...] Não se pode deixar de registrar que a EC nº 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE nº 870.947/SE e na ADI nº 5348, ao estabelecer em seu art. 3º que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 5.1 Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC nº 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. 6. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF - 07088081520228070000, Relator ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, julg. em 22/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EC 113/2021. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(TJSP - 1045769-54.2020.8.26.0053, Relatora JULIANA GUELFI, 7ª Turma - Fazenda Pública, julg. em 26/05/2022)

Acompanhando a novel regulamentação, cito precedentes em âmbito Estadual:
N.U. 10068242220188110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 27/06/2022; N.U. 10410284720208110001, Turma Recursal Única, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 18/07/2022.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença apenas no que tange aos consectários legais, devendo incidir
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E,
a partir de cada inadimplemento, ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, e
mantida, no mais, a sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022